Tribunal: TJES
Processo: 0001342-14.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001342-14.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MURILO HENRIQUE ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0001342-14.2023.8.08.0011
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
Apelante: Murilo Henrique Rosa
Apelado: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REJEIÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AGRAVANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA COMPENSADA PELA CONFISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa de Murilo Henrique Rosa, condenado em primeira instância pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), falsa identidade (art. 307 do CP) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), com pena fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, 8 meses de detenção e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade da condenação pelos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e resistência, com base no conjunto probatório.

Examinar o pedido de desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal.

Avaliar a aplicação de agravante pelo uso de arma de fogo.

Considerar a compensação entre a reincidência e a confissão para fins de dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos laudos definitivos, que atestam a natureza ilícita das substâncias (crack e maconha) e a apreensão de armas de fogo.

A autoria é corroborada pelos depoimentos de policiais que participaram da diligência, confirmando a tentativa de fuga do apelante, a resistência física durante a abordagem e o uso de identidade falsa para ocultar seu verdadeiro nome.

Quanto ao tráfico, o volume e o acondicionamento das substâncias, além das circunstâncias do flagrante, indicam a destinação comercial, afastando a desclassificação para uso pessoal.

A presença de arma de fogo no contexto do tráfico caracteriza agravante conforme o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06.

A compensação entre a reincidência e a confissão foi corretamente aplicada na dosimetria, seguindo entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas, falsa identidade e resistência, corroboradas por provas materiais e testemunhais idôneas, configuram a manutenção da condenação, sendo incabível a desclassificação do tráfico para uso pessoal."

"O uso de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas configura agravante, conforme o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06."

"A compensação entre a reincidência e a confissão do réu é aplicável, em consonância com entendimento do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, IV; CP, art. 69, art. 307 e art. 329.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 40162/MS, quanto à validade do depoimento de policiais para embasar a condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001342-14.2023.8.08.0011

APELANTE:
Murilo Henrique Rosa

APELADO:
Ministério Público Estadual

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Voto

Conforme exposto no Relatório, trata-se de apelação criminal interposta no processo nº 0001342-14.2023.8.08.0011, originário da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, e submetido à análise desta Segunda Câmara Criminal, em razão da insurgência da defesa contra a sentença de 1º Grau.

Murilo Henrique Rosa foi condenado pelos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, além dos artigos 307 e 329 do Código Penal, em concurso material, com fundamento no artigo 69 do CP, fixando-se a pena em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mais 8 meses de detenção, e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Análise da Materialidade

A materialidade dos crimes atribuídos ao apelante encontra-se amplamente comprovada nos autos. No que tange ao delito de tráfico de drogas, os documentos constantes nos autos indicam, com clareza, os elementos necessários para a comprovação. Entre as provas materiais, destacam-se:

Auto de Apreensão
(fls. 23/24): Indica a apreensão das substâncias ilícitas encontradas em posse do apelante, assim como das armas de fogo no momento da abordagem.
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fl. 34): Confirmando a natureza ilícita das substâncias (crack e maconha) encontradas com o réu.
Laudo de Exame Químico Definitivo
(fls. 14/15): Corrobora a natureza das substâncias apreendidas, confirmando que se tratavam de entorpecentes prontos para consumo e comércio ilícito.

Além disso, para o crime de resistência e falsa identidade, há o Boletim de Ocorrência (fls. 17/20), que detalha a dinâmica da abordagem policial, a resistência física oferecida pelo apelante e o uso de identidade falsa durante o atendimento médico e nos momentos subsequentes.

Análise da Autoria

A autoria delitiva é igualmente demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas, que confirmam a ação do acusado. Em juízo, os policiais militares que participaram da diligência descreveram os fatos em detalhes, reforçando o envolvimento do apelante nos delitos pelos quais foi condenado.

O
policial militar Eder Francisco Alves
relatou que, ao visualizar o apelante saindo do veículo, observou que ele deixou cair uma arma de fogo ao tentar fugir. Durante a perseguição, o apelante dispensou outra arma de fogo e substâncias ilícitas. Ao ser abordado, o acusado reagiu de forma violenta, dificultando a sua prisão com golpes físicos. O policial ainda destacou que, mesmo durante o atendimento médico, o acusado persistiu em apresentar-se como "Brendon", fato posteriormente desmentido pela identificação correta realizada pela namorada do réu, que compareceu à delegacia.

Da mesma forma, o
policial militar Wagner Bravin Theodoro
confirmou que, ao avistar o veículo, abordaram o acusado, que resistiu à prisão e fez uso de identidade falsa para ocultar seu verdadeiro nome. A tentativa de fuga e a disposição das substâncias ilícitas e das armas apreendidas reforçam a conduta de tráfico, alinhando-se aos elementos materiais do processo.

Os depoimentos das testemunhas policiais, que agem sob presunção de veracidade e no cumprimento do dever, configuram provas testemunhais idôneas e suficientes para corroborar a condenação, como já pacificado pela jurisprudência:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório" (STJ, HC 40162/MS).

Crime de Tráfico de Drogas e Rejeição da Desclassificação

O apelante foi flagrado na posse de drogas e armamento, corroborando a prática do tráfico de entorpecentes. Conforme estabelecido pela jurisprudência, a configuração do tráfico não exige o ato de comercialização propriamente dito, bastando a realização de qualquer uma das condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. No presente caso, o apelante admitiu a traficância, sendo a confissão em juízo reforçada pelas demais provas materiais e testemunhais.

A desclassificação para o crime de posse de droga para uso pessoal, conforme requerido pela defesa, é afastada, dado o volume das substâncias, a forma de acondicionamento e as circunstâncias do flagrante. Estes elementos apontam inequivocamente para a destinação comercial dos entorpecentes, inviabilizando a aplicação do artigo 28 da mesma lei.

Emprego de Arma de Fogo

O uso de arma de fogo foi comprovado e constitui circunstância agravante, conforme o artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas. A presença de duas armas no contexto do tráfico não é acidental, mas sim um elemento que reforça a segurança do ponto de comércio ilícito, sendo prática comum o emprego de armas para evitar intervenção de terceiros e das autoridades.

Falsa Identidade e Resistência

O delito de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, está evidenciado pelo uso do nome do irmão do apelante durante o atendimento médico e na delegacia, na tentativa de ocultar um mandado de prisão ativo. A confissão do réu sobre o uso de nome falso corrobora as provas já constantes nos autos.

O crime de resistência, descrito no artigo 329 do Código Penal, também restou caracterizado, tendo em vista que o apelante ofereceu resistência ativa à ação policial, desferindo golpes físicos contra os agentes para impedir sua captura. O depoimento dos policiais, corroborado pelas provas materiais e pelo boletim de ocorrência, demonstra que o acusado opôs-se violentamente à prisão.

Quanto a dosimetria, verifico que o acusado somente confessou empreender a traficância, razão pela qual a atenuante não deve ser empregada aos demais crimes. Entretanto, ao analisar o processo de dosimetria empreendido pelo magistrado de primeiro grau, ao estabelecer a segunda fase da pena, verificando constar em desfavor do acusado a reincidência, compensou-a com a confissão na esteira do entendimento já consolidado pelo STJ.

Conclusão

Ante o exposto, considerando a robustez do conjunto probatório e a consonância com a jurisprudência, voto pelo desprovimento do recurso da defesa, mantendo-se a condenação nas sanções dos artigos 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e dos artigos 307 e 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP, bem como as penas fixadas em desfavor do recorrente posto respeitarem o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Fixo honorários em favor do ilustre advogado,
Leandro Moreira Advogado OAB/ES nº. 22.713
,
no patamar de R$800,00 (oitocentos reais) sendo coerente com pretérito entendimento já externado neste sodalício quanto ao tema.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

É como voto.